Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão E contradição INEXISTENTES.
1.A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2.É vedado o reexame da matéria em aclaratórios.
3.Negou-se provimento aos embargos de declaração.